Tribunal: TJBA
Processo: 0189897-54.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0189897-54.2008.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

APELADO: MAGO PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s):GUSTAVO AMORIM ARAUJO, PEDRO ABREU GOES DE ARAUJO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS (ITIV). IMUNIDADE TRIBUTÁRIA CONDICIONADA. INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEL AO CAPITAL SOCIAL. PESSOA JURÍDICA CUJO OBJETO SOCIAL DECLARADO É A ATIVIDADE IMOBILIÁRIA. EXCEÇÃO À REGRA DE IMUNIDADE (ART. 156, § 2º, I, CF). DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O PRAZO DE APURAÇÃO DA PREPONDERÂNCIA DA RECEITA (ART. 37, § 2º, CTN). PREVISÃO ESTATUTÁRIA EXPRESSA COMO PROVA SUFICIENTE. LEGALIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR contra sentença que, em sede de Embargos à Execução Fiscal, declarou a nulidade de crédito de ITIV e extinguiu a execução fiscal movida contra a MAGO PATRIMONIAL LTDA. A lide originou-se da cobrança de ITIV sobre imóvel transferido para integralização do capital social da empresa Apelada. A sentença de primeiro grau acolheu a tese da Embargante de que o lançamento foi prematuro, por não ter aguardado o prazo de 3 (três) anos para apuração da atividade preponderante. O Município Apelante busca a reforma integral da sentença para que seja reconhecida a legalidade do crédito tributário, sob o argumento de que o contrato social da empresa já demonstra sua atividade preponderantemente imobiliária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir a legalidade do lançamento de ITIV sobre imóvel integralizado ao capital social de pessoa jurídica recém-constituída, cujo objeto social previsto em contrato é, expressamente, a atividade imobiliária, e definir se, neste caso, a Fazenda Pública está desonerada de aguardar o prazo de 3 (três) anos para apuração da preponderância da receita, previsto no art. 37, § 2º, do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A imunidade do ITIV na integralização de capital social, prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, não é absoluta, sendo excepcionada quando a atividade preponderante da pessoa jurídica adquirente for a compra e venda, locação ou arrendamento de bens imóveis.

2. As normas que outorgam imunidade tributária devem ser interpretadas restritivamente, visando proteger a finalidade do instituto, que é o de fomentar a capitalização de empresas, e não de beneficiar sociedades cujo próprio negócio se confunde com a exceção prevista na norma.

3. O critério de verificação da receita operacional, estabelecido nos parágrafos do art. 37 do CTN, é um mecanismo para aferir a preponderância da atividade nos casos em que ela não é evidente ou quando há dúvida sobre o real escopo da empresa.

4. Quando o contrato social da pessoa jurídica estabelece de forma clara e inequívoca que seu objeto principal é a atividade imobiliária, tal documento constitui prova suficiente para enquadrá-la na exceção à imunidade, tornando desnecessário aguardar o decurso do prazo de 2 (dois) ou 3 (três) anos para a constituição do crédito tributário.

5. No caso concreto, sendo o objeto social da Apelada "a administração de bens imóveis próprios; compra e venda de imóveis; organização, planejamento e realização de empreendimentos imobiliários em geral; (...)", a exigência do ITIV desde a data da aquisição do bem se mostra legítima, não havendo nulidade no lançamento fiscal.

6. Dado provimento ao recurso para reformar a sentença, invertem-se os ônus da sucumbência, que devem ser arcados pela parte que restou vencida na demanda, qual seja, a Embargante/Apelada.

IV. DISPOSITIVO

Recurso de Apelação conhecido e provido, para reformar a sentença, julgar improcedentes os Embargos à Execução Fiscal e inverter os ônus da sucumbência.

Tese de julgamento:

1. A imunidade do ITIV prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, é uma regra condicionada, não se aplicando às pessoas jurídicas cuja atividade preponderante seja de natureza imobiliária.

2. A verificação da atividade preponderante para fins de afastamento da imunidade do ITIV não depende, de forma absoluta, do decurso do prazo previsto no art. 37, § 2º, do CTN, quando o contrato social da empresa adquirente declara, de forma expressa e inequívoca, que seu objeto social principal consiste na compra e venda ou locação de imóveis, constituindo tal documento prova suficiente para a incidência do imposto desde o fato gerador.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 156, § 2º, I; Código Tributário Nacional, arts. 36 e 37; Lei Municipal nº 4.279/1990, art. 119; Código de Processo Civil, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo de Instrumento n. 8029669-44.2023.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0189897-54.2008.8.05.0001, em que figura como apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e, como apelada MAGO PATRIMONIAL LTDA.,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar improcedentes os Embargos à Execução Fiscal, restabelecendo a exigibilidade do crédito tributário consubstanciado na NFL nº 2119/2006 e determinando o prosseguimento da Execução Fiscal nº 0129421-50.2008.8.05.0001, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data certificada pelo sistema.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA